Tribunal: TJDFT
Processo: 0717455-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO ELETRÔNICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de estelionato eletrônico, organização criminosa e lavagem de capitais, em que se pleiteia a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia, falta de individualização da conduta, inexistência de demonstração do periculum libertatis e suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta apta a justificar a segregação cautelar, nos termos dos artigos 312 e 313, do CPP; e (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos constantes do inquérito policial, da denúncia e das provas colhidas demonstram a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, evidenciando o fumus comissi delicti.
4. A investigação revela a existência de organização criminosa estruturada e profissionalizada, voltada à prática de estelionatos eletrônicos mediante uso de meios tecnológicos, com divisão de tarefas, atuação interestadual e movimentação financeira ilícita superior a R$ 1.200.000,00.
5. A participação atribuída ao paciente, consistente na gestão de ativos, suporte tecnológico e logístico-financeiro da organização criminosa, mostra-se relevante para a operacionalização e consumação dos delitos investigados.
6. A gravidade concreta das condutas, a sofisticação do esquema criminoso, a reiteração delitiva e o risco de continuidade das práticas ilícitas evidenciam perigo concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, legitimando a prisão preventiva.
7. A natureza cibernética dos delitos e a facilidade de reiteração criminosa por meio da internet tornam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do CPP.
8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.
9. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas medida cautelar legítima destinada à preservação da ordem pública e à garantia da aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313, I, e 319; CP, arts. 29, 69, 171, § 2o-A, e 288; Lei no 9.613/1998, art. 1o, caput, §1o, II, e §4o; Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput; CPP, arts. 125 e seguintes; Decreto-Lei no 3.240/1941; CPP, art. 144-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 910.202/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.5.2024, DJe 28.5.2024; STJ, AgRg no HC no 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; TJDFT, Acórdão 1903298, HC no 0730145-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 8.8.2024, DJe 21.8.2024.